Tribunal: TJPA
Processo: 0825681-98.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825681-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS DAVID ROBLEDO PRADO SA

AGRAVADO: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0825681-98.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: MARCOS DAVID ROBLEDO PRADO AS

AGRAVADO: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO PARA (SEBRAE/PA)

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO JUDICIAL DE TESTEMUNHAS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DIFERIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (Id 31947614) que não conheceu de Agravo de Instrumento, ante a sua manifesta inadmissibilidade, por versar sobre matéria (indeferimento de intimação judicial de testemunhas) não elencada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não preencher os requisitos da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão que indefere a intimação judicial de testemunhas é recorrível de imediato via agravo de instrumento; e (ii) se restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação, nos termos do Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015 do CPC de 2015 estabelece um rol taxativo das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, no qual não se inclui a decisão que delibera sobre a forma de intimação de testemunhas ou o indeferimento de prova testemunhal.
4. Conforme a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 988, admite-se a interposição de agravo fora do rol do art. 1.015 somente quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
5. No caso, o indeferimento do pedido de intimação judicial não gera prejuízo imediato e irreparável, uma vez que a questão poderá ser suscitada em preliminar de Apelação (art. 1.009, §1º, CPC), podendo resultar na anulação da sentença por cerceamento de defesa, o que afasta a tese da "inutilidade" do julgamento diferido.
6. A alegação de que o agravante é beneficiário da justiça gratuita ou de que as testemunhas são funcionários da parte adversa não altera a natureza da decisão interlocutória para fins de recorribilidade imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese: O indeferimento do pedido de intimação judicial de testemunhas não é recorrível por agravo de instrumento, salvo se comprovada a urgência prevista no Tema 988 do STJ, o que não ocorre quando a matéria pode ser apreciada em sede de preliminar de apelação sem perda do direito.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 932, III; 1.009, §1º; 1.015; 1.021, todos do CPC/2015. Precedente: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0825681-98.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: MARCOS DAVID ROBLEDO PRADO AS

AGRAVADO: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO PARA (SEBRAE/PA)

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARCOS DAVID ROBLEDO PRADO SA
(Id 32221500) em face da decisão monocrática de minha lavra (Id 31947614), que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele interposto, dada a sua manifesta inadmissibilidade.

Em suas razões recursais (Id 32221500), o agravante sustenta que a decisão monocrática foi equivocada, pois não teria considerado que o pedido de intimação judicial de testemunhas se fundamenta no art. 455, §4º, incisos II e III do CPC, alegando que as testemunhas arroladas são funcionários do agravado (SEBRAE/PA) e da FAEPA. Argumenta, ainda, que por ser beneficiário da justiça gratuita, a intimação judicial estaria abrangida pela gratuidade. Defende o cabimento do recurso com base no art. 1.015, inciso XIII, do CPC e requer a reforma da decisão para que o agravo de instrumento seja processado e provido.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise do mérito.

A controvérsia reside na possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que indefere o pedido de intimação judicial de testemunhas, mantendo o ônus da intimação ao patrono da parte, nos termos da regra geral do art. 455 do CPC.

Como bem destacado na decisão monocrática ora agravada (Id 31947614), o recurso de agravo de instrumento possui cabimento restrito às hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC/2015. A decisão que versa sobre a produção de provas ou a forma de intimação de testemunhas não se encontra listada em nenhum dos incisos do referido dispositivo legal.

Nem se sustente a aplicação do inciso XIII ("outros casos expressamente referidos em lei"), pois o art. 455 do CPC não prevê a recorribilidade imediata da decisão ali proferida por meio de agravo de instrumento.

Quanto à tese da
Taxatividade Mitigada (Tema 988 do STJ)
, esta Relatoria reafirma que a urgência apta a excepcionar o rol do art. 1.015 deve ser qualificada. É necessário demonstrar que, caso a questão não seja apreciada de imediato, o provimento jurisdicional futuro (em sede de Apelação) tornar-se-ia inócuo ou o direito da parte pereceria.

No caso vertente, o indeferimento da intimação judicial das testemunhas não causa o perecimento do direito. Caso o magistrado de primeiro grau venha a proferir sentença desfavorável ao agravante sem que as testemunhas tenham sido ouvidas, restará à parte a possibilidade de alegar cerceamento de defesa em sede de preliminar de apelação, conforme preceitua o art. 1.009, §1º, do CPC. Se o Tribunal reconhecer o vício, a sentença será anulada e o processo retornará à fase de instrução. Portanto, há apenas um diferimento da análise da questão, e não sua inutilidade.

Ademais, os argumentos trazidos no Agravo Interno (Id 32221500) referentes à condição de funcionários das testemunhas ou à gratuidade de justiça dizem respeito ao mérito da pretensão probatória e não à admissibilidade recursal. O mero inconformismo da parte com o rito processual estabelecido pelo juízo de origem não autoriza a superação da barreira do conhecimento recursal.

A jurisprudência colacionada na decisão agravada é sólida e reflete o entendimento pacífico desta Egrégia Corte e dos Tribunais Superiores, no sentido de que questões probatórias, via de regra, não desafiam agravo de instrumento por ausência de urgência contemporânea.

Dessa forma, os argumentos expostos no agravo interno não são capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática de Id 31947614, que aplicou corretamente a lei e a jurisprudência dominante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026